Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723298-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Vistos e etc. Em despacho anterior (ID 38663647), determinei a intimação do BANCO DO BRASIL para esclarecer a persistência do seu interesse recursal ao que a parte requereu, genericamente, “a manutenção do recurso para julgamento visto outras matérias recorridas além da matéria alterada” (ID 38933625). É o necessário. Nada obstante essa manifestação do agravante, o recurso perdeu seu objeto. Como mencionado no despacho anterior (ID 38663647), na origem, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO ajuizou liquidação individual de sentença em face do BANCO DO BRASIL S.A. com lastro na sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1. Havendo discordância do executado quanto aos cálculos elaborados, o ilustre Juízo a quo deferiu (ID 88977263 - em 15/04/2021) a realização da prova pericial requerida pelo ora agravante (ID 88818675 - em 14/04/2021). No presente recurso, o BANCO DO BRASIL S/A recorreu de decisão proferida em 03/06/2022, na qual o ilustre Juízo a quo homologa um laudo que considera o valor “...posicionado em 28/02/2022..." (ID 121139598 - em 07/04/2022) declarando “...liquidada a sentença pelo valor de R$2.270.136,10” (ID 126848091 da origem). Contudo, em razão do julgamento do agravo de instrumento no 0709705-43.2022.8.07.0000, em 28/07/2022, o ilustre Juízo de origem proferiu nova decisão (ID 132681166) homologando agora um laudo anterior, o qual declara que o “valor da condenação corresponde a R$2.166.921,56 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), posicionado em 30/09/2021” (ID 107561560). Sendo assim, tendo em vista a reconsideração posterior da r. decisão ora agravada, é patente a perda do objeto, ante a falta superveniente de interesse recursal, restando prejudicado o presente recurso. Com base em tais fundamentos, declaro a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL (ID 37959878). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator